Tribunal: STF
Processo: RE 98740
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
-REGISTRO NO CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA: LEIS 5.517/68 E
5.634/70. EXTENSAO DA OBRIGATORIEDADE, QUE ABRANGE, AMPLAMENTE, AS
ATIVIDADES LIGADAS AO REINO ANIMAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 5. E 6.
DA LEI 5.517/68.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.